Tribunal: CARF
Processo: 14041.000213/2010-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14041.000213/2010-40
ACÓRDÃO
2002-009.593 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PRODATA TECNOLOGIA E SISTEMAS AVANÇADOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
MULTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA, DECADÊNCIA.
SÚMULA CARF no 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173,
I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base
no art. 150, § 4o, do CTN
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE DESCONTO DA CONTRI2002-
009.593BUIÇÃO DOS SEGURADOS (CFL 59).
Determina a lavratura de auto de infração deixar a empresa de arrecadar,
mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados a
seu serviço, conforme previsto nas Leis no 8.212/91 e no 10.666/93.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Fl. 1553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.593 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000213/2010-40
2
Souza Costa,Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração de Obrigação Acessória – AIOA, no 37.294.415-9,
lavrado contra a empresa PRODATA Tecnologia e Sistemas Avançados Ltda, no valor de R$
1.431,79 (mil quatrocentos e trinta e um reais e setenta e nove centavos), uma vez que a empresa
deixou de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados
contribuintes individuais conforme o disposto na Lei no 10.666, de 08.05.03, art. 4o, "caput" e no
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999, art.
216, inciso I, alínea "a".
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração, verificou-se que houve pagamentos a
contribuintes individuais que prestaram serviços à PRODATA, sem, contudo, a devida arrecadação
mediante desconto das contribuições sociais devidas por eles.
Segundo o Auditor Fiscal, os relatórios fiscais anexos ao Auto de Infração DEBCAD n°
37.294.411-6 descrevem de forma pormenorizada os levantamentos relativos às verbas
supracitadas.
Em decorrência da infração cometida a multa aplicada é a prevista nos artigos 92 e
102 da Lei 8.212/91, artigo 283, inciso I, alínea "g" e artigo 373, do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de 06/05/1999, que no caso foi no valor de R$ 1.431,79
(um mil quatrocentos e trinta e um reais e setenta e nove centavos), valor este atualizado pela
Portaria Interministerial MPS/MF - Ministério da Previdência Social/Ministério da Fazenda no 333,
de 29.06/2010.
O lançamento foi impugnado pela empresa, tendo a decisão de piso julgou
impugnação improcedente (fls. 1530 a 1535).
A impugnante foi cientificada da decisão de piso em 13/04/2015 (fls. 1537 e 1538).
Manejou-se recurso voluntário (fls. 1540 a 1550), em 12/05/2015, em que reitera
seus argumentos apresentados em sede de impugnação, em apertada síntese:
a) decadência dos créditos tributários anteriores a 05/08/2005, pois deve ser
aplicado o art. 150, parágrafo 4o do CTN;
b) improcedência dos valores exigidos a título de contribuições previdenciárias
patronais e empregados em razão dos pagamentos terem sido realizados a pessoas jurídicas e não
a pessoas físicas, conforme planilhas individualizadas juntadas com sua impugnação;
Fl. 1554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.593 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000213/2010-40
3
c) os poucos pagamentos realizados a contribuintes individuais, mediante recibo
simples, os quais não foram objeto de recolhimento, são corretamente regularizados na presente
oportunidade;
d) alega a Impugnante que alguns lançamentos constantes dos Autos de Infração
dizem respeito a pagamentos que não constam dos registros contábeis da empresa;
e) estão sendo exigidos valores referentes a pagamentos a autônomos cujas
contribuições já foram recolhidas, eis que para tais serviços, prestados por contribuintes
individuais pessoas físicas, foram emitidos RPA - Recibos de Pagamentos Autônomos, realizando-
se os respectivos recolhimentos das contribuições previdenciárias devidas, segundo comprovam
os documentos anexos (Doc. 03 - Planilha e guias de recolhimento referentes a pagamentos a
autônomos);
f) alguns lançamentos dizem respeito a pagamentos de boletos bancários referentes
à locação, pagamentos estes que, para a interessada, não constituem fato gerador de tributos
(Doc. 03 - Planilhas e documentação referente a pagamentos de aluguéis).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro MARCELO DE SOUSA SÁTELES, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Da Preliminar de Decadência
Trata-se de Auto de Infração de Obrigação Acessória – AIOA, no 37.294.415-9,
lavrado contra a empresa PRODATA Tecnologia e Sistemas Avançados Ltda, no valor de R$
1.431,79 (mil quatrocentos e trinta e um reais e setenta e nove centavos), uma vez que a empresa
deixou de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados
contribuintes individuais conforme o disposto na Lei no 10.666, de 08.05.03, art. 4o, "caput" e no
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999, art.
216, inciso I, alínea "a".
Preliminarmente, alega a Recorrente que não deveria ter sido aplicado como termo
inicial do prazo decadencial o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos termos do disposto no art. 173, inciso I, do CTN, conforme consta
na decisão a quo, pois apesar não terem tidos pagamentos realizados aos contribuintes
individuais, contudo, houve recolhimentos de outros tributos como PIS e COFINS.
Fl. 1555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.593 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000213/2010-40
4
Já está consolidado no âmbito deste CARF que a multa por descumprimento de
obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I,
do CTN, nos termos da Sumula CARF no 148, in verbis:
Súmula CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Portanto, não há reparo a ser feito na decisão de piso, a qual aplicou o art. 173, I,
do CTN, para aferição da decadência do Auto de Infração de Obrigação Acessória ora em análise.
Nesse sentido, rejeito a preliminar suscitada.
Do Mérito
Consoante já relatado, trata o caso de auto de infração por descumprimento de
obrigação acessória, por ter a empresa deixado de arrecadar, mediante desconto das
remunerações, as contribuições dos segurados contribuintes individuais.
Na peça recursal a contribuinte traz uma série de aduções de mérito no que diz
respeito ao seu entendimento pela não incidência das contribuições incidentes sobre valores
pagos a pessoas físicas reconhecidas pela fiscalização como contribuintes individuais.
Tal ponto específico foi objeto de auto de infração relativo à obrigação principal -
julgado nesta sessão sob o processo no 14041.000209/2010-81, Auto de Infração de Obrigação
Principal – AIOP no 37.294.411-6, autuação essa mantida parcialmente, no mesmo sentido da
decisão de piso, que em nada afeta a presente a autuação, eis que o valor da multa para este tipo
de infração é fixo.
Ora, basta a constatação do descumprimento do dever de arrecadar as
contribuições dos segurados contribuintes individuais para incidir na regra estabelecida que prevê
a imputação de multa nessa situação, tendo em vista o disposto no artigo 92 da Lei no 8.212/91,
c/c o artigo 283, inciso I, alínea "g", e art. 373, ambos do Decreto n° 3.048/99.
No caso em questão, como não ficaram configuradas as circunstâncias agravantes
previstas no artigo 290 inciso V, parágrafo único do Regulamento da Previdência Social - RPS
aprovado pelo Decreto 3.048/99/1999, a multa foi realmente aplicada em seu valor mínimo
estabelecido e atualizado pela citada Portaria Interministerial.
Assim, tem-se que a auditoria fiscal agiu em perfeita consonância com a legislação
que rege a matéria, tanto na lavratura do auto quanto na aplicação da multa cabível, logo não há
reparo a ser feito na decisão a quo.

Fl. 1556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.593 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000213/2010-40
5
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES

Fl. 1557
DF CARF MF
Original